Tribunal: TJPA
Processo: 0804588-55.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804588-55.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ROSANGELA CALDAS MOURAO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0804588-55.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA
.

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO.

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

EMBARGADO:
ROSÂNGELA CALDAS MOURÃO.

ADVOGADO:
MARCO ANTÔNIO MEDEIROS VASCONCELOS – OAB/PA N. 21.452.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,
inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0804588-55.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA
.

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO.

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

EMBARGADO:
ROSÂNGELA CALDAS MOURÃO.

ADVOGADO:
MARCO ANTÔNIO MEDEIROS VASCONCELOS – OAB/PA N. 21.452.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO

nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
protocolizada por
ROSÂNGELA CALDAS MOURÃO
, em face do
ACÓRDÃO proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
que

CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente agravo interno, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática proferida no presente Agravo de Instrumento, que ancorado na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA, CONHEÇEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos
.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que, durante a fundamentação do agravo de instrumento, a agravante demonstrou que a ex-empregadora do autor, em obediência ao disposto na legislação pertinente, optou expressamente por contratar um plano privado de assistência à saúde exclusivo para seus empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, separado dos empregados ativos.

E que tal fato sequer fora mencionado pelo acórdão embargado. Ressalta que o acórdão limita-se a afirmar que beneficiário do plano deve assumir o pagamento integral, pagamento este que corresponde tão somente à somatória de sua contribuição quando empregado mais a contribuição paga pelo seu empregador, porém, como bem frisado anteriormente, o entendimento dos tribunais superiores é outro, conforme demonstrado no recurso de Agravo de Instrumento, entendimento o qual não fora debatido no presente Julgado.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. ID Num. 5713700 – Pág. 1
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
, no Plenário Virtual.

Belém/PA, 12 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, a recorrente sustenta que durante a fundamentação do agravo de instrumento, a agravante demonstrou que a ex-empregadora do autor, em obediência ao disposto na legislação pertinente, optou expressamente por contratar um plano privado de assistência à saúde exclusivo para seus empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, separado dos empregados ativos, e que tal fato sequer fora mencionado pelo acórdão embargado.

Pois bem, da análise da decisão monocrática e do acórdão do agravo interno, constata-se que este ponto foi devidamente analisado,
tendo em vista que o acórdão está fundamentado tanto na legislação aplicada ao caso, quanto em precedente do C. STJ
, como passo a transcrever a seguir:

Naquele momento entendi restar patente que o entendimento do juízo
a quo
apenas determinou ao Recorrente que cumprisse exatamente com o que dispõe a Lei nº 9.656/1998.

Neste sentido, confira-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA ALEGADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE ASSUMIDA A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL. ENTENDIMENTO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ
. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A indicação dos dispositivos legais sem que tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem, obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. Incidência dos

óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.

2.
"O art. 30 da Lei n.° 9.656/98 confere ao consumidor o direito de contribuir para plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, decorrente de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, assegurado-lhe o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma também o pagamento da parcela anteriormente de responsabilidade patronal
." (REsp n. 820.379/DF, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 6/8/2007)
.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 659.802/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/06/2015)

A recorrente sustenta que não há, nem na legislação pátria, nem no contrato celebrado entre as partes, qualquer dispositivo que determine que a operadora de plano de saúde deve manter o valor da contraprestação do contrato celebrado por empregado demitido sem justa causa.

Ocorre que, em precedente ainda mais recente, o C. STJ explicitou ainda mais o presente tema, a saber:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE MENSALIDADES RELATIVAS A PLANO DE SAÚDE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. VALORES DIFERENCIADOS PARA EMPREGADOS E EX-EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 30 DA LEI N. 9.656/1998 QUE PRESCINDE DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 279/2011
. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE MÁ-FÉ DO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação declaratória de ilegalidade da cobrança de mensalidades relativas a plano de saúde c/c repetição do indébito proposta por ex-empregado, demitido sem justa causa, que ao deixar a empresa teve o valor de sua contribuição aumentada de R$ 2.840,46 (dois mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos) para R$ 6.645,16 (seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos).

2.
Consoante dispõe o art. 30 da Lei n. 9.656/1998, "ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral"
.

3.
Sendo a resolução um ato normativo subordinado à lei, não pode restringir, ampliar ou modificar direitos e obrigações por ela previstos, a exemplo do que ocorre com o poder regulamentar do Executivo, cujos limites estão descritos no art. 84, IV, da Constituição Federal, e têm por objetivo justamente a fiel execução da lei
.

4.
A Resolução n. 279/2011, por meio de seu art. 16, não inovou na ordem jurídica, ao assinalar que a manutenção do ex-empregado, demitido sem justa causa, na condição de beneficiário no mesmo plano privado de assistência à saúde em que se encontrava, observará "as mesmas condições de reajuste, preço, faixa etária e fator moderador existentes durante a vigência do contrato de trabalho", haja vista que essa compreensão já era possível de ser extraída, antes mesmo de sua edição, como decorrência da interpretação sistemática do texto legal que a antecedeu, qual seja, o art. 30 da Lei n. 9.656/1998, que, diante de situação idêntica, assegurava ao ex-empregado o direito de manter-se vinculado ao plano, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava à época da vigência do contrato de trabalho, "desde que assuma o seu pagamento integral"
.

5.
O referido ato normativo veio apenas para corroborar aquilo que já se podia depreender do espírito protetivo da lei, voltado a preservar ao trabalhador o acesso à saúde, bem como aos seus dependentes, diante de uma situação que, em decorrência da perda do emprego, acabou por torná-lo ainda mais vulnerável
.

6. Segundo a jurisprudência desta Corte, a condenação à restituição em dobro, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos, o que não se verifica nos autos.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1539815/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

E no julgado supramencionado ficou devidamente esclarecido que “
em relação ao pagamento, o legislador não estabeleceu nenhuma distinção a respeito dos valores a serem pagos, somente atribuiu ao empregado demitido a obrigação de arcar também com a parte que seria de responsabilidade da empresa estipulante, o que, no caso, foi observado pelo autor, ora recorrente, de modo que a reforma do acórdão recorrido é medida que se impõe”
.

E mais adiante, o precedente do Tribunal da Cidadania aduziu que: “
Embora a matéria em testilha ainda não tenha sido enfrentada neste Tribunal, a Quarta Turma, em hipótese envolvendo ex-empregado aposentado, fixou entendimento favorável à sua manutenção e de seus dependentes em plano de saúde coletivo, com o mesmo valor da mensalidade e a mesma cobertura assistencial de que gozavam durante a vigência do contrato de trabalho”
.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TRABALHADOR APOSENTADO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. VARIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PLANO PARADIGMA
. ÍNDICES DA ANS. INAPLICABILIDADE. PLANOS INDIVIDUAIS. EXCLUSIVIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
É garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998). Os valores de contribuição, todavia, poderão variar conforme as alterações promovidas no plano paradigma,
sempre em paridade com os que a ex-empregadora tiver que custear
. Precedentes
.

3. A operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a revisar os preços das contribuições anuais dos planos coletivos segundo os índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, sobretudo porque os cálculos atuariais e a massa de beneficiários são distintos. Aplicação do Enunciado nº 22 da I Jornada de Direito da Saúde.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1719884/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

ASSIM,
considerando inexistir omissão no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/02/2022